Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703831-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BOA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DANIELA DA SILVA LIMA MORENO, DANIEL GONCALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à possível preclusão da matéria em discussão. Publique-se.Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora